Tribunal: TJES
Processo: 5018036-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária.

2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo.

3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica.

4. Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu.

5. É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso.

6. Verificado que o ônus da sucumbência teve sua distribuição proporcional ao que foi decidido em sentença, não há porque fazer qualquer alteração no que restou decidido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018036-02.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIPEVES - SISTEMA DE PROTECAO VEICULAR DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GIOVANI WELLINTON BASTOS SILVA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se apelação cível interposta por
SIPEVES - SISTEMA DE PROTEÇÃO VEICULAR DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença ID 4769267 que julgou parcialmente procedente a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS promovida por
GIOVANI WELLINTON BASTOS SILVA
para condenar o apelante ao pagamento valor integral do veículo na tabela FIPE na data do sinistro, com correção monetária a partir da data do sinistro (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e juros, da citação (art. 405, CC) pela taxa SELIC, devendo ser decotado a taxa de participação (7% do valor da FIPE), sendo determinado ao apelado a devolução do salvado ao apelante, no prazo de 15 (quinze) dias e, na hipótese de impossibilidade de devolução deste, o seu valor deverá ser compensado com o montante devido em razão da condenação.

Uma vez que acolhido apenas parcialmente o pedido autoral, as partes foram condenadas em custas processuais no percentual de 50% para cada e, quanto aos honorários advocatícios, estes foram fixados em 15% do valor da condenação em favor dos patronos da parte autora e 10% do proveito econômico (diferença entre o valor postulado pela autora e o concedido) em favor dos patronos da ré, conforme art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, ID 4769269, o Apelante alega, em síntese: i) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por ser um contrato de proteção automotiva e não um contrato de seguro veicular; ii) legalidade na negativa de cobertura; e iii) necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões no ID 4769274, pleiteando a manutenção do julgado.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SIPEVES - SISTEMA DE PROTEÇÃO VEICULAR DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença ID 4769267 que julgou parcialmente procedente a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS promovida por
GIOVANI WELLINTON BASTOS SILVA
para condenar o apelante ao pagamento valor integral do veículo na tabela FIPE na data do sinistro, com correção monetária a partir da data do sinistro (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e juros, da citação (art. 405, CC) pela taxa SELIC, devendo ser decotado a taxa de participação (7% do valor da FIPE), sendo determinado ao apelado a devolução do salvado ao apelante, no prazo de 15 (quinze) dias e, na hipótese de impossibilidade de devolução deste, o seu valor deverá ser compensado com o montante devido em razão da condenação.

Tendo em vista o acolhimento parcial do pedido autoral, as partes foram condenadas em custas processuais no percentual de 50% para cada e, quanto aos honorários advocatícios, estes foram fixados em 15% do valor da condenação em favor dos patronos da parte autora e 10% do proveito econômico (diferença entre o valor postulado pela autora e o concedido) em favor dos patronos da ré, conforme art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, ID 4769269, o Apelante alega, em síntese: i) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por ser um contrato de proteção automotiva e não um contrato de seguro veicular; ii) legalidade na negativa de cobertura; e iii) necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate e, de início, esclareço que a associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados passa a ter a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária.

Outrossim, o associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo.

Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO SIMILAR AO SEGURO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO COMPROVADA DO AUTOR PARA PROTEÇÃO DO CAMINHÃO OBJETO DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PARECER MOTIVADO DA PESSOA JURÍDICA RECUSANDO A SUA ASSOCIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DO PROGRAMA. CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL E DANOS GERADOS PELO SINISTRO COMPROVADOS. AGRAVAMENTO DO RISCO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA CORROBORAR A CONCLUSÃO DO LAUDO UNILATERAL ELABORADO PELA ASSOCIAÇÃO. CAMINHÃO VISTORIADO TRÊS DIAS ANTES DO SINISTRO SEM CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4) A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, evidentemente possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Reforça tal constatação a adesão do apelado às regras unilateralmente estabelecidas pela associação, de modo a receber o serviço oferecido na qualidade de destinatário final, fazendo com que a relação seja de consumo independentemente de se tratar ou não de uma relação securitária [...]”. (TJES - Apelação Cível nº 049219000012, Relatora Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/03/2021, publicado no Diário em 21/05/2021)

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC. INDENIZAÇÃO DO SINISTRO. ABATIMENTO DO VALOR DA FRANQUIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...] 2. Inicialmente, destaco a aplicabilidade ao caso das normas do Código de Defesa do Consumidor - CDC, pois ainda que o recorrente seja uma associação sem fins lucrativos, ele presta serviço com nítidas características do contrato de seguro (cobertura de riscos predeterminados, cobrança de valores mensais, exigência de pagamento de franquia/coparticipação, listagem de circunstâncias que excluem o dever ressarcitório etc.). E, por sua vez, a atividade securitária é expressamente prevista como serviço sobre o qual incidem as normas consumeristas (art. 3º, § 2º, do CDC).[...]”.(TJ-DF 07022135920208070003 DF 0702213-59.2020.8.07.0003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação 13/11/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR - ASSOCIAÇÃO QUE ATUA NO MERCADO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. - A Associação que oferece serviços de natureza securitária, mediante prévia adesão e pagamento de contraprestação pelo Associado, enquadra-se no conceito de fornecedor (CDC - art. 3º, § 2º) - Ainda que organizada para fins não econômicos, quando a Associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, a natureza jurídica dela, por si só, não exclui a aplicação das regras de proteção aos consumidores, pois são objetivos os critérios para a caracterização de fornecedor, previstos no Código de Defesa do Consumidor - O escopo do evento noticiado na Exordial não se afigura vandalismo, mas manifestação de indivíduo que sofre de dependência química, equiparada a acidente envolvendo o veículo segurado, que foi danificado, devendo ser mantida a condenação da Demandada ao ressarcimento do valor despendido para o reparo do bem, haja vista a expressa cobertura nesse sentido. (TJ-MG - AC: 10024141016048002 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 18/02/2020)

Assim, correta a sentença na aplicação da legislação consumerista e, de igual forma, também não vejo a defendida legalidade na negativa de cobertura.

As provas reunidas, inclusive a documentação colacionada pelo próprio apelante em seu recurso (ID 4769269 - pág. 10), demonstram que o processo de cassação da CNH do apelado estava com
“recurso ABERTO”
, sendo, como bem registrado em sentença, descabida a negativa.

Assim, competiria ao Apelante comprovar a existência de situação hábil a excluir o dever de pagamento da proteção contratada, não apenas em razão do que estabelece o CDC, mas por força do próprio art. 373, II do CPC, porém este não o fez.

Sobre a distribuição do ônus da prova, calha trazer à colação os ensinamentos de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

"A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar 'secundum allegatta et probata partium' e não 'secundum propiam suam conscientiam' - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus).

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor" (Teoria Geral do Processo, São Paulo: Malheiros Editores, 12a edição, p. 354).

Ainda a respeito do ônus probatório, é do escólio de José Frederico Marques, a seguinte lição:

"Como os fatos aduzidos pelo autor são os elementos constitutivos do pedido que deduziu em juízo, cabe-lhe o ônus de provar esses fatos para que sua pretensão seja acolhida e julgada procedente. Quanto ao réu, os fatos que lhe incumbe provar são os que forem invocados como impeditivos, modificativos ou extintivos do pedido do autor" (In: Instituições de Direito Processual Civil, Ed. Millennium, Campinas, 2000, v. III, p. 342).

Assim, desarrazoada a alegação do Apelante para eximir-se da obrigação contratual assumida, visto que seu argumento, como bem registrado em sentença, contraria até mesmo a boa fé objetiva, pois, quando da contratação da proteção, o Apelante já tinha ciência do processo de cassação da CNH deflagrado contra o Apelado pela autoridade de trânsito:

“[...]
As relações negociais são regidas por diversos princípios, entre eles, a liberdade negocial, a força obrigatória, a relatividade dos efeitos, a função social e a boa-fé objetiva.

Por sua vez, os contratos criam norma jurídica a ser seguida pelas partes, tornando-se obrigatório o pactuado, desde que observados os princípios da função social do contrato e da boa-fé.

A boa-fé objetiva possui diversas funções no contrato, entre elas a interpretativa, a criadora de deveres jurídicos anexos e a delimitadora do exercício do direito subjetivo das partes.

A priori, a função interpretativa denota a necessidade de uma interpretação favorável, de acordo com os critérios sociais mais adequados. Além do mais, a boa-fé criará deveres anexos ao contrato, que serão derivados de sua força normativa criadora, impondo às partes a obrigação de observância da lealdade e confiança recíproca, o dever de informação, entre outros. Por fim, também possui função delimitadora, na qual objetiva evitar o abuso do direito entre as partes.

Vale anotar que a boa-fé objetiva possui uma forma de aplicação prática através do venire contra factum proprium, que é a vedação do comportamento contraditório. De acordo com a doutrina, “não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos” (Manual de Direito Civil, v. único; Gagliano, Pablo Stolze; Pamplona Filho, Rodolfo, 2017).

Por seu turno, a aplicação do vernire contra factum proprium é admitida na jurisprudência, sendo assente o c. Superior Tribunal de Justiça na seguinte tese: “(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório” (AgInt no AREsp n. 1.981.356/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022).

No caso dos autos, observa-se, da Consulta Pública de Infração por Condutor, Id 14019267, que o processo administrativo 87292904, o qual as partes debatem na lide e deu guarida à negativa da ré, possui data de abertura 17/09/2019.

Por sua vez, o contrato entabulado entre as partes, Id 14018940, está datado em 28/09/2020, sendo que o sinistro ocorreu em 09/05/2021.

Em observância dos documentos colacionados nos autos, constato que, a época da contratação da proteção veicular (28/09/2020), o processo administrativo tombado sob o nº 87292904 já existia (17/09/2019), aproximadamente um ano antes, já constando que a penalidade prevista seria a cassação da carteira de motorista do autor.

Independentemente da existência desse fato, houve a possibilidade de contratação com a ré para fins de ressarcimento em caso de sinistro envolvendo o veículo, o que demonstra que o processo administrativo com o Detran já existia antes da contratação da proteção veicular e que a ré, assentiu com a possibilidade de ter como associado, pessoa com a carteira de motorista cassada.

Além disso, o requerente tem realizado o pagamento das mensalidades, sem que a cassação da CNH tenha sido um empecilho para a contratação, tampouco para o recebimento das parcelas, ao que indicou o autor e a requerida não impugnou, o que faz com que seja fato incontroverso (art. 341, CPC). Assim, não cabe, nesse momento, após a ocorrência do sinistro, a requerida eximir-se de sua responsabilidade sob o argumento de que haveria inaplicabilidade dos benefícios.

Isso porque, permitir a negativa do ressarcimento, nos moldes em que ocorreu entre as partes, seria permitir o comportamento contraditório entre os contratantes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, em razão da boa-fé objetiva.

Ademais, aplicando por analogia o artigo 768 do CC/02, o segurado somente perderia o direito à garantia se agravasse intenciosamente o risco objeto do contrato, o que, o caso, não restou comprovado.
[...]” (sentença ID 4769267)

A título de informação cabe ainda ressaltar que a condução do veículo com a CNH cassada configura mera infração administrativa, não sendo hábil para, por si só, afastar o dever de cobertura da proteção contratada. Neste sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. Insurgência da seguradora. APLICAÇÃO DO CDC. Ré que afirma não ser seguradora, mas associação privada. Entidade que atua irregularmente no mercado de seguro facultativo de veículos, sem inscrição na SUSEP. Contrato de seguro atípico. Aplicação do CDC. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. Seguradora que negou cobertura por o condutor do veículo estar com a CNH cassada. Não configurado agravamento do risco. Mera infração administrativa. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. Previsão contratual de desvalorização da indenização em 40% do valor previsto na Tabela FIPE. Inexistência de abusividade. Sentença reformada apenas neste ponto. OBRIGATORIEDADE DE PERMANÊNCIA NA ASSOCIAÇÃO. Cláusula de obrigatoriedade de permanência no contrato por 12 meses após o pagamento do benefício que se mostra abusiva. Associação que pretende carrear seu ônus ao consumidor. Recurso provido em parte, tão-somente para condenar a ré no pagamento de indenização nos termos do contrato. (TJSP; AC 1007864-55.2017.8.26.0009; Ac. 12551590; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Gozzo; Julg. 11/07/2016; DJESP 14/06/2019; Pág. 2090)

AGRAVAMENTO DO RISCO – ARTIGO 768 DO CÓDIGO CIVIL – CNH SUSPENSA – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA – PRETENSÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL, EM SEDE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS (DANOS MATERIAIS) – SEGURADORA QUE NÃO FORA INTIMADA PARA QUE CONCORDASSE, OU NÃO, COM O PEDIDO DE ADITAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 329, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO (1) DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO (2) DESPROVIDO. 1. - A suspensão da carteira de habilitação do condutor do veículo constitui mera irregularidade administrativa, que não enseja a recusa ao pagamento de indenização. (TJPR - 10ª C.Cível - 0019649-05.2015.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ LOPES - J. 04.04.2019)

SINISTRO EM RAZÃO DE ROUBO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO COM BASE EM CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO RISCO, NO CASO DE CONDUÇÃO DO VEÍCULO COM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO SUSPENSA OU CASSADA. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO POR ENTENDER VÁLIDA A CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. INVIABILIDADE. Verificação de abusividade da cláusula em questão com base no disposto nos arts. 54, § 4º e 6º, III, do CDC, atendo-se ao que dispõe o art. 46 do CDC. Entendimento, ademais, de que não há nexo causal entre o roubo e a situação da CNH do condutor do veículo segurado, não se cogitando da hipótese de agravamento voluntário do risco. Dever de indenizar reconhecido. Indeferimento do pedido de indenização por danos morais. Hipótese em que a autora não comprovou que o fato tenha gerado dor e sofrimento, nem demonstrou em que medida a recusa administrativa tenha afetado os seus sentimentos íntimos, ensejadores do dano moral, ou maculado sua honra. Precedentes. Ação procedente em parte. Recurso de apelação parcialmente provido. (TJSP; AC 1052365-47.2019.8.26.0002; Ac. 13445239; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cristina Zucchi; Julg. 15/01/2013; DJESP 08/04/2020; Pág. 2377)

Destarte, como o Apelado logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação Apelante produzir provas que demonstrassem do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo associado, o que não ocorreu.

Averbe-se que é prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SUSPENSA. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. ART. 768 DO CC/02. DOLO OU CULPA GRAVE. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DA COBERTURA DO SEGURO. NÃO CARACTERIZADA. 1. Para a configuração da hipótese de exclusão da cobertura securitária prevista no art. 768 do CC/02, exige-se que a conduta direta do segurado importe num agravamento, por culpa grave ou dolo, do risco objeto do contrato.[...] 3. Para livrar-se da obrigação securitária, a seguradora deve provar que a condução em alta velocidade teria sido, efetivamente, a causa determinante do sinistro e que o segurado tenha direta e intencionalmente agido de forma a aumentar o risco [...].(REsp 1175577/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 29/11/2010)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (PREPOSTO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL NO ORGANISMO HUMANO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA DO SINISTRO. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DA EMPRESA SEGURADA. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO. [...] 2. Consoante o art. 768 do Código Civil, "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". Logo, somente uma conduta imputada ao segurado, que, por dolo ou culpa grave, incremente o risco contratado, dá azo à perda da indenização securitária. [...] 9. Recurso especial não provido”. (REsp 1485717/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 14/12/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBERTURA SECURITÁRIA. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INDENIZAÇÃO. INFORMAÇÕES NO AVISO DE SINISTRO QUE NÃO CORRESPONDEM À DINÂMICA DO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para a configuração da exclusão da cobertura securitária conforme preceituado pelo art. 768 do CC/2002, seria necessário que a conduta direta do segurado acarretasse agravamento do risco contratado. O que no presente caso, não foi demonstrado pela seguradora, e para se entender de forma diversa seria necessário o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 591.361/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 18/02/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITEM A VISUALIZAÇAO INTECIONALIDADE DO SEGURADO POR DOLO OU CULPA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II. A desnaturação da contratação da cobertura securitária por alegação de agravamento do risco, requer, necessariamente, a prova de que o objeto da proteção restou exposto de forma intencional a aumento do risco não previsto na apólice, notadamente porquanto referida alegação extrapola os limites da boa-fé objetiva a que se comprometem as partes dar o fiel cumprimento, ou seja, de que a conduta restou intencionalmente conduzida para a finalidade de ocorrência da hipótese de cobertura, conforme preconiza o artigo 768, do Código Civil.[...].(TJES – Apelação Cível: 0001303-05.2015.8.08.0041, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data de Publicação: 15/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA MÉRITO - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DE VEÍCULO TOMBAMENTO CARGA PERDIDA NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO DEMONSTRAÇÃO NEGATIVA DE COBERTURA LEGALIDADE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DESCARACTERIZADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exoneração do dever da seguradora de pagamento da indenização do seguro, somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro (AgInt no REsp 1577162/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) e, in casu, há, sim, prova de que houve o agravamento do risco (ou realização de risco não coberto) pelo condutor do caminhão tombado, mediante desenvolvimento de velocidade muito superior à permitida e/ou excesso de carga. [...] 6. Recurso parcialmente provido”. (TJES, Apelação Cível, 030140082618, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

Por fim, no que tange à sucumbência, também não há porque alterar o que restou decidido na origem uma vez que esta, como se pode observar, foi devidamente distribuída nos termos da condenação:

“[...] Por observar a sucumbência recíproca e equivalente, uma vez que acolhido apenas parcialmente o pedido autoral, condeno as partes em custas processuais no percentual de 50% para cada. E quanto aos honorários advocatícios, fixo em 15% do valor da condenação em favor dos patronos da requerente e 10% do proveito econômico (diferença entre o valor postulado pela autora e o concedido) em favor dos patronos da ré, em observância ao art. 85, §2º do CPC.[...]” (ID 4769267)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e, devido à negativa de provimento, majoro, na forma do art. 85, § 11º do CPC, os honorários de sucumbência estipulados em desfavor do Apelante, de 15%(quinze por cento) do valor da condenação para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária.

2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo.

3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica.

4. Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu.

5. É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso.

6. Verificado que o ônus da sucumbência teve sua distribuição proporcional ao que foi decidido em sentença, não há porque fazer qualquer alteração no que restou decidido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.